Tribunal: TJDFT
Processo: 0706540-11.2024.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706540-11.2024.8.07.0002 RECORRENTE: ANGELIKA RUTH POPOV CARDOSO RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. TERMO DE ADESÃO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS CLARAS. PROVAS DA ACEITAÇÃO EXPRESSA. CONTRATO VÁLIDO. DEVER DE INFORMAÇÃO. OBSERVÂNCIA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. INCABÍVEL. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZADA. 1. É aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de cartão de crédito consignado firmado entre a instituição financeira e a parte contratante, consoante Súmula 297 do STJ. 2. Para anular de um negócio jurídico perfeito e acabado, exige-se a presença, com provas conclusivas, de defeitos no ato jurídico, como o erro, dolo, coação, simulação ou fraude (Código Civil, art. 171) ou a presença de quaisquer das hipóteses de nulidades previstas no art. 166 do CC. 3. O erro substancial capaz de ensejar a nulidade do negócio jurídico exige que reste caracterizada a falsa percepção da realidade que, incidindo sobre a natureza do negócio, ou objeto principal da declaração ou alguma das qualidades a ele essenciais, fosse determinante para a realização do negócio, bem como que o erro não seja perceptível por pessoa de diligência normal em face das circunstâncias do negócio jurídico. 5. Não há que se falar em nulidade do negócio quando o conjunto fático probatório não atesta alegada falsa percepção da realidade pela parte autora sobre a natureza do negócio. 6. Demonstradas nos autos a clareza nas informações prestadas e a aceitação expressa da consumidora às cláusulas contratuais, sem provas de tentativa do fornecedor de iludir a parte contratante, não há que se falar em violação ao dever de informação previsto no art. 6o, incisos II e III, do CDC, sendo válido o contrato de empréstimo consignado por cartão de crédito. 7. Inexistindo qualquer conduta ilícita do banco réu, não há que se falar em nulidade do acordo firmado entre as partes ou da reserva da margem consignável, tampouco em repetição de indébito e indenização por danos morais. 8.O pedido de condenação por litigância de má-fé está condicionado à comprovação do dolo do litigante e do dano efetivo à parte contrária, sem os quais, não há que se falar em má-fé. 9. Recurso conhecido e improvido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigos 422 e 884, ambos do Código Civil, sustentando que não houve por parte do banco recorrido a transparência exigida pela boa-fé objetiva, resultando em um contrato que, além de desvantajoso, gerou enriquecimento ilícito, vedado pelo ordenamento jurídico; b) artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento de que a cobrança indevida é suficiente para condenar a parte ao pagamento em dobro o valor do indébito sem necessidade de apurar eventual má-fé ou culpa do fornecedor, em observância ao princípio da boa-fé objetiva. Assevera que os danos morais, no caso em apreço, são in re ipsa, e decorrem diretamente da prática abusiva e ilegal cometida pelo banco recorrido, dispensando, portanto, a necessidade de prova específica. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. Nas contrarrazões, a parte recorrida que todas as publicações sejam expedidas exclusivamente em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44215. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve subir, pois “A falta de expressa indicação dos permissivos constitucionais autorizadores de acesso à instância especial (alíneas a, b e c do inciso III do art. 105) implica o não conhecimento do recurso especial por incidência da Súmula n. 284 do STF, exceto quando as razões recursais demonstrarem, de forma inequívoca, seu cabimento” (AgInt no AREsp n. 2.617.054/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024). Ainda que ultrapassado tal óbice, o apelo não reuniria condições de prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 422 e 884, ambos do CC; e 42 do CDC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que: Da análise detida dos autos, infere-se não haver indícios que corroboram as alegações da apelante de que foi induzida a erro ou ainda de que as informações, no momento da contratação do crédito, não lhe foram prestadas de maneira clara. Isto porque, resta evidente a contratação do cartão de benefício consignado, por meio de contrato escrito denominado “TERMO DE ADESÃO AS CONDIÇÕES GERAIS DE EMISSÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE BENEFÍCIO CONSIGNADO”, devidamente assinado pela parte (ID 72795620), mediante assinatura eletrônica (biometria facial). Ademais, o referido documento apresenta, em negrito e caixa alta, ao lado do desenho do cartão a declaração “TENHO CIÊNCIA QUE ESTOU CONTRATANDO UM CARTÃO DE BENEFÍCIO CONSIGNADO NAS CONDIÇÕES ACIMA”, além da declaração “TENHO CIÊNCIA DE QUE ESTOU REALIZANDO OPERAÇÃO DE SAQUE UTILIZANDO O LIMITE DE CRÉDITO DO MEU CARTÃO DE BENEFÍCIO CONSIGNADO” e da declaração “TENHO CIÊNCIA DE QUE ESTOU CONTRATANDO UM CARTÃO DE BENEFÍCIO CONSIGNADO NAS CONDIÇÕES ACIMA.” Desta forma, o conjunto fático probatório não demonstra que a autora teve uma falsa percepção da realidade sobre a natureza do negócio e sobre algumas das qualidades a ele essenciais, não restando configurado erro substancial capaz de ensejar a nulidade do negócio jurídico. Somado a isso, o art. 6°, III do CDC e no caput do art. 4o do mesmo dispositivo legal, estabelecem a obrigação do fornecedor em prestar todas as informações acerca do produto e do serviço, suas características, qualidades, riscos, preços etc., de maneira clara e precisa, não se admitindo falhas ou omissões. Contudo, ao contrário do indicado pela apelante, constam do contrato todos os dados da operação, sendo indicados o valor do saque, o valor da parcela, a quantidade de parcelas e os juros a serem aplicados (ID 72795620 p 7). Nesse quadro, não se sustenta o argumento da autora de que houve falha na prestação de informações, pois as cláusulas constantes no contrato entabulado, subscritas pela autora, deixam claro que o réu não apenas informou que o instrumento firmado entre as partes objetivava a aquisição de um cartão de crédito consignado, mas também detalhou a modalidade contratual, os valores que poderiam ser liberados, a forma de pagamento e os juros cobrados. Diante disso, é imperioso concluir que a autora não comprovou suas alegações de que houve falha no dever de informação por parte do réu, sendo certo que o réu cumpriu o seu dever processual de comprovar a existência de fato impeditivo do direito da autora, na forma do art. 373, II, do CPC. Destarte, demonstradas nos autos a clareza nas informações prestadas e a aceitação expressa da consumidora às cláusulas contratuais, sem provas de tentativa do fornecedor de iludir a parte contratante, não há que se falar em violação ao dever de informação previsto no art. 6o, incisos II e III, do CDC. (ID 74607294). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo em relação à tese de que os danos morais, no caso em apreço, são in re ipsa, e decorrem diretamente da prática abusiva e ilegal cometida pelo banco recorrido, pois “Verifica-se que incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo”. (AgInt no AREsp n. 2.637.849/PE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 17/10/2024). Determino que todas as publicações sejam expedidas exclusivamente em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44215. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023